Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-48.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001057-48.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARTHUR NEVES SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:
BERNARDO PEREIRA GOMES, FABRICIO MOREIRA SANTOS, JACKSON PEREIRA GOMES, KARINE BARRETO SANTOS, MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 18 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO QUE NÃO AUFERE RENDA. DEPENDENCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da ação de restabelecimento de pensão por morte com pedido de tutela de urgência ajuizada por Arthur Neves Sousa Ferreira, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte, com efeitos retroativos, até que o autor complete 24 anos ou conclua o curso universitário, o que ocorrer primeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a prorrogação da pensão por morte, no âmbito do regime próprio de previdência estadual, a filho maior de 18 anos que permanece cursando ensino superior, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A interpretação da legislação estadual que disciplina o regime previdenciário dos servidores públicos da Bahia deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à educação, visando à concretização dos direitos fundamentais e à proteção social mínima. 4. A comprovação da dependência econômica do autor, associada à sua condição de estudante universitário sem renda própria, justifica a manutenção do benefício previdenciário como forma de garantir sua subsistência e assegurar a continuidade de sua formação acadêmica. 5. A natureza alimentar da pensão por morte, somada à função social do benefício, impõe interpretação extensiva da legislação infraconstitucional, permitindo sua prorrogação até os 24 anos de idade ou a conclusão do curso universitário, o que ocorrer primeiro. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a possibilidade de extensão da pensão por morte em casos análogos, em atenção aos direitos constitucionais fundamentais e à razoabilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A interpretação da legislação estadual que rege a pensão por morte de servidores públicos deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à educação, autorizando a prorrogação do benefício até os 24 anos de idade ou até a conclusão do curso universitário, o que ocorrer primeiro, quando comprovada a dependência econômica e a condição de estudante do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001057-48.2019.8.05.0126
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ARTHUR NEVES SOUSA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça